Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709497-15.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLY RIBEIRO DA COSTA EMBARGADO: CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME, IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU DESPACHO Dê-se vista aos embargados, pelo prazo de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito